Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-64.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Apelação cível. Reintegração de posse. Automóvel. Posse exercida pela requerida. Inovação recursal.
1. É inadmissível o pedido subsidiário de indenização por perdas e danos formulado apenas no apelo, o que configura inovação da demanda vedada pelo ordenamento processual.
2. A propriedade formal de bem móvel não assegura, por si só, o direito à reintegração de posse, quando demonstrado que a posse direta é exercida por terceiro de forma contínua e legítima.
3. Comprovada a posse prolongada da requerida sobre o veículo, bem como o custeio das despesas relativas ao bem durante o relacionamento, não se configura a alegada apropriação indevida, tampouco se justifica a indenização por dano material ou moral.